Tribunal: TJES
Processo: 5000115-16.2020.8.08.0040
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Agência e Distribuição; Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2024-07-12

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000115-16.2020.8.08.0040
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: LUCINEIA RIQUIERI
RECORRIDO: GILBERTO BRANDÃO DA SILVA e outros (2)
RELATOR(A):
PAULO ABIGUENEM ABIB

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se, originariamente,de
Ação de Obrigação de Fazer
ajuizada por
LUCINEIA RIQUIERI
em face de
GILBERTO BRANDÃO DA SILVA, COMPANHIA ESPÍRITO SANTENSE DE SANEAMENTO – CESAN
e
EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. - ESCELSA.
Pretende a Recorrente, por meio da presente ação, seja o Recorrido Gilberto condenado ao pagamento dos débitos referentes ao consumo de energia elétrica e água do imóvel localizado na Rua Carlos Castro, nº 296, Pinheiros-ES, bem como, ao pagamento de indenização por danos morais; e sejam as demais Requeridas condenadas a encerrarem o contrato existente junto à Autora, referente ao imóvel mencionado.

Em sede de contestação, ambas as Rés informaram, em suas peças de defesa, que a instalação de energia elétrica e a ligação de água do imóvel tiveram a sua titularidade transferida para o nome do Requerido Gilberto Brandão da Silva, sendo que os débitos a elas vinculados já foram integralmente quitados.

Encerrada a instrução processual, foi proferida sentença, que assim consignou: "Ante o exposto,

EXTINGO O FEITO,
sem resolução de mérito
,
em relação aos pedidos de
condenação do Réu Gilberto ao pagamento dos débitos do imóvel Rua Carlos Castro - nº 296 e condenação das Rés EDP e Cesan a encerrarem o contrato existente junto à Autora,
com fulcro no
art. 485, VI, do CPC
, dada a ausência de interesse processual.

Ademais,
JULGO IMPROCEDENTE
o pedido referente aos danos morais, resolvendo o mérito da demanda em relação a ele, na forma do
art. 487, I, do CPC.

Irresignada, a autora interpôs recurso inominado. Em suas razões, aduz que o pagamento das faturas em atraso ocorreram após o ajuizamento da ação, portanto, não seria o caso de extinção sem resolução do mérito por falta de interesse processual, mas sim de procedência do seu pedido em face do primeiro requerido de ser obrigado a realizar o pagamento das faturas que estavam em nome da autora. Não satisfeita, também pugnou pela condenação por danos morais do primeiro requerido, somente ele.

Foram apresentadas contrarrazões tempestivamente, pugnando pela manutenção da sentença.

É o relatório. Passo a decidir.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTO

Conheço do recurso inominado, porque presentes os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, recebendo-o na forma do artigo 43, da Lei 9.099/95. Aproveito para deferir a assistência judiciária gratuita à recorrente.

Analisando detidamente os autos, entendo pela manutenção da sentença guerreada.

É notório o conhecimento de que o processo se forma com a propositura da ação, ou seja, com a distribuição da ação no que tange ao autor. Com efeito, a propositura da ação vincula apenas o autor e o juiz.

Por conseguinte, somente com a citação é que o réu passa a integrar a relação jurídica processual. Nos autos, entendo que, na data em que o recorrido/1º requerido pagou os débitos e transferiu os contratos para o seu nome (30/06/2020), a relação jurídica não estava integrada porque não havia sido citado. Portanto, o caso é de extinção do processo sem resolução do mérito por falta de interesse processual. Portanto, agiu acertadamente, como de costume, o juízo sentenciante.

Quanto ao pedido de dano moral, também entendo que não assiste razão à recorrente. Como bem observado em sentença:

"No presente caso, a meu ver, não há nos autos provas de que o Requerido tenha praticado uma conduta antijurídica apta a causar dano moral alegado.

E assim o digo porque, tanto o
art. 7º, §1º, da Resolução ARSI nº 008/2010
, referente à ligação de água, quanto a
Cláusula Terceira, 6, Anexo IV, da Resolução Normativa ANEEL Nº 414/2010
(vigente à época dos fatos), relacionada à energia, impõem ao próprio consumidor o dever de manter o seu cadastro atualizado, informando acerca de eventuais alterações nos imóveis de sua titularidade.

Logo, a meu ver, era dever da Autora, enquanto proprietária do imóvel localizado na Rua Carlos Castro - nº 296, realizar a modificação da titularidade do registro junto à EDP e a Cesan.

Nesse ponto, de rigor destacar a máxima do direito “
nemo auditur propriam turpitudinem allegans”, ou seja,
ninguém pode beneficiar-se da própria torpeza..."

As resoluções vigentes à época são claras ao imputar ao próprio consumidor a responsabilidade de manter o seu cadastro atualizado. Somente depois de anos é que a recorrente se preocupou em regularizar de fato a situação. Não vejo conduta ilícita por parte do recorrido, razão pela qual a sentença deve ser mantida.

Pelo exposto, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA.”.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença intocada pelos seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95. Condeno a Recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 10% sobre o valor da causa, conforme art. 55 da Lei 9.099/95, suspensas na forma da Assistência Judiciária Gratuita.

VINICIUS DECOTTIGNIES

Juiz Leigo

O Exm. Sr. Juiz de Direito Relator
Dr. PAULO ABIGUENEM ABIB
– Nos termos da Resolução TJES n.o 12/2020, HOMOLOGO a minuta de voto elaborada pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos. Posto isso, HOMOLOGO O PROJETO DE VOTO, nos termos do art. 40 da Lei nº 9.099/95.

PAULO ABIGUENEM ABIB

Juiz de Direito Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)